Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE.
1. Salvo em hipóteses excepcionais, a serem analisadas em cada caso concreto, a prolação de sentença nos autos do processo originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento.
2. Tendo a distribuição do ônus da prova sido utilizada, para além de critério de instrução, como critério de julgamento, com a questão tratada na sentença, mediante cognição exauriente, e cuja análise foi devolvida à apreciação, em virtude da interposição de apelação, não há utilidade no julgamento de agravo de instrumento que trata da mesma matéria.
3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória.
4. Agravo interno desprovido.